Tribunal: TJSP
Processo: 1501811-35.2021.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luís Geraldo Lanfredi
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Recurso da defesa: pleito absolutório por fragilidade probatória. Pretensão pelo reconhecimento do erro de tipo. Subsidiariamente, pleito para que seja afastada a qualificadora da escalada e para que haja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e a sua compensação com a agravante da reincidência.

1. Absolvição. Impossibilidade. Condenação acertada.

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Recurso da defesa: pleito absolutório por fragilidade probatória. Pretensão pelo reconhecimento do erro de tipo. Subsidiariamente, pleito para que seja afastada a qualificadora da escalada e para que haja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, e a sua compensação com a agravante da reincidência.

1. Absolvição. Impossibilidade. Condenação acertada. Prova suficiente da materialidade e de autoria. Declaração da vítima e dos policiais que se mostram coerentes com o restante do conjunto probatório. Confissão informal realizada quando da prisão em flagrante, posteriormente retratada, tanto perante a autoridade policial quanto em juízo. Negativa do acusado que não encontra eco no acervo probatório. Reconhecimento dos objetos apreendidos em poder do réu. Atribuição de razoável valor aquisitivo aos pertences. Qualificadora da escalada em conformidade com a prova oral e laudo pericial realizado no local dos fatos, compatível com o provável ponto de acesso ao imóvel, determinado pela perícia a partir da indicação feita pelo próprio acusado. Apreensão dos objetos da vítima em poder do réu que fragilizam a tese de ausência de indícios concretos de autoria.
2. Pretensão ao reconhecimento do erro de tipo. Inocorrência. Dinâmica dos fatos bem estruturada, do que se depreende que o acusado agiu com dolo na subtração da res furtiva. Plena configuração da imputação.
3. Dosimetria da pena. Reparos. Inviabilidade de se afastar a qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, II, do Código Penal, porquanto evidente a forma de acesso ao imóvel contra o qual se perpetrou a conduta. Incidência da atenuante da confissão informal. Tema 585 do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.